Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à autora a realização do exame de pet-scan cerebral, no prazo máximo de 5 dias. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A determinação de observância dos critérios de prioridade não torna o título judicial inexequível, tendo em vista que a parte pode promover o cumprimento de sentença caso se configure preterição da ordem de prioridade ou outro motivo superveniente. Ademais, a discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Nulidade. Necessidade de dilação probatória. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Foi oportunizada às partes a possibilidade de juntar quaisquer provas admitidas em direito, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse fundamento. Preliminar que se rejeita.
5 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
6 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. O requerente foi diagnosticado com avei núcleo-capsular e necessita realizar tratamento com o exame pet-scan cerebral. Após a emissão de nota técnica pelo NATJUS (ID 39291664), a sentença determinou a realização do exame de acordo com os critérios de prioridade. Foi determinada a inclusão da requisição no SISREG III, em 22/02/22, para agendamento dos supracitados exames médicos em favor do recorrente, a Secretaria de Estado de Saúde do DF informou por meio do ofício de id 39290343, pág. 5, que não está contemplada a realização de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET scan ou PET-CT) para a indicação médica do recorrente. Caracterizada, portanto, a espera excessiva, é cabível o estabelecimento de um prazo para o atendimento. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, sob pena de cumprimento por terceiro, às expensas do réu.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009.
W